Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704523-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELBONI CAMA, MESA E BANHO LTDA - EPP, TULIO GUALDA AGNESINI, DANIELA CERNI DELBONI AGNESINI D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida na demanda executória n.o 0747814-55.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Verificada a ineficácia do preparo (id 68960863), o agravante cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal (id 69352215) (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator